Tribunal: TJBA
Processo: 0536416-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536416-96.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEIVID REBOUCAS GARCIA Advogado(s): JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDA DE SAÚDE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por autor portador de Diabetes Mellitus tipo 1 contra sentença que julgou procedente a obrigação de fazer para fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina e insumos correlatos, confirmou a tutela de urgência, mas indeferiu indenização por dano moral e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00. O apelante sustenta que a negativa prolongada de acesso ao tratamento indispensável à preservação da saúde e da dignidade extrapola mero aborrecimento, requer indenização por dano moral e pleiteia majoração dos honorários para 20% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão estatal no fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos correlatos, após prescrição médica, tutela de urgência e ausência de comprovação de cumprimento integral da ordem judicial, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em demanda de saúde devem ser majorados diante do tempo de tramitação, do zelo profissional e da relevância do direito tutelado. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação de fazer foi julgada procedente, com confirmação da tutela de urgência, e não houve recurso do Estado quanto a esse capítulo, de modo que a devolução recursal se limita ao dano moral, aos honorários advocatícios e aos consectários legais. A ausência de incorporação da tecnologia às diretrizes ordinárias do SUS não reabre o capítulo da obrigação de fazer já resolvido, mas apenas serve como argumento defensivo para exame da ilicitude indenizatória. O relatório médico demonstra que o autor é portador de Diabetes Mellitus tipo 1, apresenta difícil controle metabólico mesmo com terapias convencionais e necessita de bomba de infusão contínua de insulina para prevenir complicações graves, como retinopatia, nefropatia, neuropatia e eventos agudos. A tutela de urgência foi deferida em 25/10/2017, o Estado teve ciência da ordem em 10/07/2018 e não comprovou o cumprimento integral da medida, apesar de reiteradas manifestações da parte autora em 2021, 2022 e 2023. A exigência de prescrição atualizada e de dados cadastrais válidos não suspende, por si só, a eficácia da tutela de urgência, ausente decisão judicial que a modifique ou revogue. A omissão estatal é específica e juridicamente relevante quando há dever individualizado de agir, ciência da ordem judicial, ausência de comprovação de cumprimento integral e risco concreto à saúde do paciente. A privação prolongada de tratamento médico essencial, em contexto de doença crônica grave, risco de sequelas severas e descumprimento de ordem judicial, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura abalo moral indenizável. A indenização não decorre automaticamente de toda demanda de saúde, mas das particularidades do caso concreto, especialmente a gravidade da doença, a urgência da indicação médica, o risco de sequelas, a tutela judicial vigente e a omissão prolongada do ente público. O valor de R$10.000,00 mostra-se adequado para compensar o sofrimento suportado, sem gerar enriquecimento sem causa, pois não há prova de sequela permanente diretamente atribuível à omissão estatal, mas há privação prolongada de tratamento essencial. A correção monetária da indenização por dano moral incide a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e os juros de mora fluem desde 10/07/2018, data em que o Estado teve ciência da tutela de urgência e foi constituído em mora. Em demandas de saúde ajuizadas contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313/STJ e o art. 85, § 8º, do CPC, sem aplicação obrigatória dos percentuais sobre o valor da causa previstos no art. 85, § 8º-A, do CPC. O valor de R$3.000,00 não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, pois a causa tramita desde 2017, envolveu tutela de urgência, acompanhamento de ordem de fornecimento de tratamento contínuo e sucessivas manifestações para efetivação da medida. Os honorários advocatícios pertencem ao advogado particular constituído, nos termos do art. 23 da Lei n. 8.906/1994 e do art. 85 do CPC, afastada a destinação ao aparelhamento da Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A omissão específica do Estado no fornecimento de tratamento médico essencial, após ciência de ordem judicial vigente e sem comprovação de cumprimento integral, configura dano moral indenizável quando expõe o paciente a risco concreto de agravamento e sequelas graves. 2. A indenização por dano moral em demanda de saúde não é automática e exige circunstâncias concretas que demonstrem abalo extrapatrimonial superior ao mero dissabor. 3. Os honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313/STJ, com observância do zelo profissional, da natureza da causa, do tempo de tramitação e da relevância do direito tutelado. 4. Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado particular constituído quando a parte não é patrocinada pela Defensoria Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; Lei n. 8.906/1994, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; STJ, Súmula 362; STF, Tema 1.002, RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS Relator Procurador(a) de Justiça 03